Tribunal: STF
Processo: ARE 1454266
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO ART. 1.043, § 4º DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.043, § 4º, do CPC/15, cabe à parte embargante comprovar a divergência jurisprudencial com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou, ainda, com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. 2. Hipótese em que a parte deixou de instruir os embargos de divergência com o inteiro teor do acórdão paradigma, além de não haver similitude fática entre os acórdãos confrontados. 3. Agravo interno não provido” (fl. 3, e-doc. 59). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que o Tribunal de origem teria contrariado o inc. III do art. 1º, o caput do art. 5º, o caput do art. 6º, o inc. II do art. 23 e os arts. 196 e 199 da Constituição da República. 



    Afirma que “o direito que está em jogo na presente demanda transcende o recebimento do fármaco através da Operadora de plano de saúde, porquanto a administração do medicamento importado era a única maneira de garantir a vida do Recorrente, o qual, frisa-se, está curado de sua patologia graças ao medicamento em questão!” (fl. 11, e-doc. 65). 



    Assevera que, “como cediço, o medicamento necessitado pelo Recorrente foi indicado por seu médico assistente como único medida existente para tratamento de sua patologia, já que o tratamento convencional não surtira mais efeitos benéficos. E se o medicamento DEFIBROTIDA era o único medicamento apto a tratar a grave patologia, não pode a cura do paciente ser obstada por entraves burocráticos da ANVISA, cujos trâmites para aprovação da droga levaram anos para se concretizar” (fl. 12, e-doc. 65).



    Argumenta que, “segundo o julgamento do REsp 1712163/SP, as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado na ANVISA, todavia, após o respectivo registro, não pode a operadora se recursar a custear o medicamento. O medicamento DEFIBROTIDA foi registrado 1 ano após o ajuizamento da ação, em março/2019. Neste sentido, vale repisar que o entendimento jurisprudencial da Corte Superior se consolidou de forma desfavorável ao direito do Recorrente no curso do processo, implicando em verdadeira aplicação retroativa de alteração de entendimento jurisprudencial, prática desde muito abolida no âmbito criminal” (fl. 13, e-doc. 65).



    Sustenta que “o entendimento jurisprudencial à época da propositura da demanda, datada de maio/2018, era majoritário para fornecimento de medicamento importado e não nacionalizado” (fl. 13, e-doc. 65).



    Pede “seja julgado PROVIDO o mérito do presente recurso, reformando-se parcialmente o v. acórdão recorrido para acolher e julgar procedente a demanda” (fl. 8, e-doc. 66).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 72).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a decisão agravada teceu verdadeiro juízo de mérito acerca da controvérsia versada nos autos, sustentando a inocorrência da ofensa aos artigos mencionados alhures, usurpando competência constitucionalmente atribuída a este Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 74).



    Enfatiza que “ao contrário do que foi pontuado na r. decisão Agravada, o Agravante expôs de forma objetiva e fundamentada a expressa violação às normas constitucionais do v. acórdão proferido pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial da Agravada” (fl. 5, e-doc. 74).



    Pede “seja o presente recurso conhecido, processado, e, ao final, provido, determinando-se a imediata subida e processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 15, e-doc. 74).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Ao analisar os embargos de divergência opostos pelo agravante, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça verificou estarem ausentes os requisitos de cabimento de recurso de sua competência, negando provimento ao recurso com a seguinte fundamentação:



    “Pela análise das razões recursais apresentadas, contudo, verifica-se que o agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar a conclusão da decisão agravada quanto à inadmissibilidade dos embargos de divergência. 



    Com efeito, constata-se, como salientado na decisão agravada, que o ora agravante não comprovou o suposto dissídio jurisprudencial na forma prescrita pelo art. 1.043, § 4º, do CPC/15, porquanto deixou de instruir os embargos de divergência com o inteiro teor do acórdão paradigma, sendo certo que, apesar de juntar a cópia da ementa, relatório e voto, não se desincumbiu do ônus de anexar aos autos os respectivos acórdão e certidão de julgamento.



    Além disso, ainda que superado o óbice, não se verifica a alegada similitude fática, tendo em vista que o acórdão embargado não reconhece a existência de doença rara ou ultrarrara, a justificar o distinguishing realizado no acórdão paradigma. 



    Assim, por qualquer ângulo que se analise, os embargos de divergência, de fato, não ultrapassam a barreira da admissibilidade” (fl. 7, e-doc. 59).



    Contra esse julgado foi interposto o recurso extraordinário e, em assim sendo, não há como acolher a postulação recursal em exame, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente a requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Recurso Especial Eleitoral não admitido pelo TSE ante a ausência de requisito de admissibilidade. 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Divergência entre julgados do STF não demonstrada. 6. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.331.308-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 9.11.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OBTENÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Não foi possível ao embargante desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos de divergência, tendo em vista que os precedentes indicados como paradigmáticos da divergência trata de situação fática e jurídica que não guarda semelhança com a matéria dos autos. 2. A questão relativa à declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça não apresenta repercussão geral (AI 759.421-RG, Plenário Virtual, Rel. Min. Cezar Peluso – Tema 188). 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (Tema 181 - RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 941.152-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.8.2018).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365-RG, REL. MIN. AYRES BRITTO. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. PRAZO DECADENCIAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 14.5.2015. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial. Não cabe recurso extraordinário para rever os requisitos de admissibilidade de recurso de competência de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral na matéria já reconhecida por esta Suprema Corte no RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 25.3.2010. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 910.283-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.10.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONSIDERADOS INCABÍVEIS PELO STJ. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO À ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS – RE 598.365. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É intempestivo o extraordinário interposto, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração considerados incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, não apresenta repercussão geral, dado que as ofensas à Constituição Federal, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Brito, DJe 26.03.2010, Tema 181) 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.343.929-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.11.2022).



    Como foi declarado carente de repercussão geral o Tema 181, aplica-se a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de que os recursos extraordinários, nos quais suscitada a mesma questão constitucional, devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora